Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47362967 - Pág. 22, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$27.495,54, referente aos créditos de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (sucedido por TAMARA ROCHA SANTOS, TAIDES ROCHA SANTOS, TATIANE ROCHA SANTOS, MÔNICA ROCHA SANTOS, CLÁUDIA ROCHA SANTOS e GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Antes, porém, à Secretaria para certificar sobre o devido cancelamento dos precatórios expedidos em favor dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (0729124-49.2022.8.07.0000, 0729123-64.2022.8.07.0000, 0729122- 79.2022.8.07.0000, 0729121-94.2022.8.07.0000, 0729120-12.2022.8.07.0000 e 0729119-27.2022.8.07.0000), conforme determinado no ID: 42169897. Brasília, 1 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador